Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NAS TRATATIVAS PRELIMINARES. SUPERAÇÃO DO VÍCIO ANTES DA CONCRETIZAÇÃO DO CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O terceiro réu, Banco do Brasil, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: “para decretar a rescisão dos contratos de n. 8160813 e 8161288, determinar a devolução das parcelas pagas no valor de R$ 2.369,34 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) ao término do grupo, ou por meio de sorteio, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês contados a partir de uma dessas datas, bem como para facultar desconto incidente sobre o valor a ser restituído apenas em relação à taxa de administração pactuada, não sendo descontados do montante as quantias referentes à multa contratual e ao seguro”
3. O recorrente alega que o autor/primeiro recorrido, não faz prova de todo alegado. Esclarece que o autor/recorrido contratou, presencialmente, duas cotas de consórcio junto ao corretor e deve ter se arrependido. As parcelas pagas pelos consorciados incluem, além da contribuição ao fundo comum, a contribuição para o fundo de reserva, o pagamento da taxa de administração e o pagamento do seguro. A devolução do valor pago até sua desistência do grupo não é aquele indicado na inicial, mas, aquele calculado ao final do contrato ante a necessidade de incidir penalidades contratuais. Informa que não houve dano material. Afirma que o contrato obriga as partes, não podendo ser alterados em hipótese alguma, nem mesmo pelo Judiciário. Requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença.
4. O autor/recorrido, em contrarrazões, afirma que foi ludibriado para celebrar contrato de consorcio. Esclarece que o terceiro recorrido, Sr. Wemerson de Alcantara Braga, preposto do segundo recorrido, Signa Promotora de Crédito, garantiu que se tratava de uma carta contemplada, onde o autor/recorrido iria pagar pela carta de crédito e já poderia escolher o imóvel para aquisição. Diante dos fatos o autor/recorrido pleiteou a condenação do terceiro réu/recorrente e dos demais réus/recorridos a rescisão contratual, bem como, a reparação dos danos, tanto morais quanto materiais. Requer a manutenção da sentença.
5. Sobressai dos autos que o autor/recorrido buscou adquirir uma carta de consórcio, incentivado pela promessa de carta já contemplada, conforme se extrai das conversas e áudios incertos nas contrarrazões apresentadas. Todavia, não obstante tenha firmado o negócio jurídico na expectativa de conseguir, de imediato, a carta de crédito.
6. Recebo o presente recurso no seu duplo efeito, nos termos do Art. 43 da Lei 9.099/95.
7. Apesar de ser possível verificar que, durante as tratativas preliminares, o autor/recorrido foi induzido a erro, referido vício de consentimento não persistiu no momento da concretização do negócio jurídico, na medida em que houve a efetiva ciência quanto às disposições contratuais do consórcio, subscrita pelo mesmo, na condição de consorciado e, no curso da instrução o recorrido não comprovou a existência do vício de consentimento.
8. Assim, constatada a higidez da relação contratual e superado o vício de consentimento, descabe a pretendida rescisão e devolução de valor inicialmente pago, que somente poderá ocorrer na forma prevista no art. 30 da Lei n. 11.795/2008 – “Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.”. e Enunciado n. 1, TUJ/Turma de Uniformização de Jurisprudência “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.
9. Outrossim, sem a demonstração de violação a direito da personalidade, não há falar-se em indenização, por dano moral (art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada nos seguintes termos: "julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para determinar a devolução das parcelas pagas no valor de R$ 2.369,34 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) ao término do grupo, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizado pela participante. A restituição é devida ao consorciado desistente, no prazo de 60 (sessenta) dias, após o prazo previsto para o encerramento do plano.".
11. Sem condenação em honorários advocatícios por falta de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.